Tribunal: TJMT
Processo: 1005433-53.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-01
Data de publicação: 2021-04-01

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS No 1005433-53.2021.8.11.0000- COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
IMPETRANTE(S): DR. ANDERSON AMARAL ROSA
PACIENTE(S): BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de BRUNO LAMONIEL BARBOSA ARAUJO contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, nos autos de incidente processual (Código 11905376), que decretou prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de latrocínio e corrupção de menores - art. 157, §3o, I c/c §2o, II e §2o-A, I, c/c art. 14, II, ambos do CP e art. 244-B do ECA – (ID 71312987).
O impetrante sustenta que: 1) “não existem elementos suficientes para comprovar a materialidade dos delitos imputados e atestar a presença de indícios suficientes de autoria”; 2) o paciente “tem uma filha menor de 2 (dois) anos que vive e depende da guarda e subsistência própria do pai”, de modo que faz jus à prisão domiciliar; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente tem “domicílio no distrito da culpa, é réu primário e trabalha de forma lícita”; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente, ainda que com aplicação de medidas cautelares, ou prisão preventiva em domiciliar ou (ID 81869470), com documentos (ID 79678464).
Relatos.
Em 18.11.2020, o Juízo singular, a requerimento do Ministério Público, decretou a prisão preventiva do paciente mediante a seguinte fundamentação:
“[...]Do fumus comissi delicti. Há indícios fortes de autoria por parte do indiciado. Foi preso em flagrante delito logo após a ocorrência dos fatos e há notícias nos autos de reconhecimento por parte da vítima, quando do depoimento da mesma. A materialidade está presente nos autos, seja em B.O., termos de declarações de testemunhas e da vítima. Os fatos reputados criminosos restaram demonstrados.
Do periculum libertatis. A liberdade do indiciado, no momento, não convém, pelo seguinte: 1) garantia da ordem pública: a sensação de insegurança está muito elevada e crimes como este, praticado com violência e grave ameaça à pessoa, em concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, visando tomar seus bens, deixa toda a sociedade cada vez mais insegura; 2) conveniência da instrução criminal: a vítima a qual recebeu fortes ameaças, inclusive com tiros contra si no momento do crime, terá que depor, e o mínimo para que o faça com segurança e tranquilidade é que tenha conhecimento que o seu ofensor está custodiado; 3) aplicação da lei penal: o indiciado resistiu à prisão, consoante auto de resistência latrocínio é o tipo de crime rotulado hediondo e com a pena cominada mais elevada, o que faz com que os que estão envolvidos com o mesmo, busquem a fuga.
Ante ao exposto, acolho o parecer ministerial e converto a prisão em flagrante em prisão preventiva do indiciado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, com base no art. 310, II, 311, 312 e 313, I, todos do CPP [...] (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 71312957).
Em 17.2.2021, o juiz da causa indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente, nestes termos:
“Há de ser ressaltado que, não se deve levar em consideração apenas o crime aqui investigado, mas a conduta pessoal do acusado, e sua liberdade traz neste momento intranquilidade à sociedade, sendo temerosa a sua presença junto das demais pessoas, logo estar em liberdade, neste feito seria abalar a Garantia da Ordem Pública.
De outro norte, além de estarem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva, sua segregação se demonstra necessárias e dentro da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, há a presença do requisito específico tipificado pela Lei n.o 12.403/11, qual seja, o inciso I do artigo 313 do Código de Processo Penal, ressaltando que, neste momento, todas as medidas cautelares são inadequadas e resultaria em ineficácia a sua aplicação, como sempre menciono, não há uma fiscalização rígida, tanto que se tem visto o retorno ao mundo do crime daqueles que conquistam a liberdade.
Pelo exposto, acrescido dos fundamentos acima, e em consonância com o parecer do Ministério Público, indefiro o pleito do acusado Bruno Lamoniel Barbosa Araújo, qualificado nos autos, por permanecerem presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, inexistindo afronta aos Princípios Constitucionais, Tratados e Pactos Internacionais do qual a República Federativa do Brasil tenha ratificado” (Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).
Em 23.2.2021, o Juízo singular remeteu o inquérito policial ao órgão do Ministério Público “para que adote as providências que entender pertinentes” (Sistema PJe, N.U 1033070-07.2020.811.0002).
Em 26.2.2021, a denúncia foi oferecida (Sistema Primus, N.U 1034220-23.2020.8.11.0002).
Pois bem.
A negativa de autoria retrata matéria inerente à instrução da respectiva ação penal, portanto não passível de aferição em sede de habeas corpus, consoante Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal [“Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”].
No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, o paciente comprovou ser pai de Valentina Maria Araújo de Umbelino, de 2 (dois) anos de idade (ID 81869476), todavia, os documentos apresentados não são aptos a demostrar, por si só, que é o único responsável da criança (STJ, HC 597.345/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.10.2020).
Portanto, o paciente não faz jus à prisão domiciliar, ao menos em análise perfunctória.
Enfim, as matérias relativas aos pressupostos da custódia preventiva, predicados pessoais favoráveis e as medidas cautelares alternativas foram analisadas no julgamento do HC no 1026921-98.2020.8.11.0000, por esta e. Primeira Câmara Criminal, em 9.3.2021, que por unanimidade denegou a ordem, nos termos das seguintes premissas:
“HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE LATROCÍNIO E CORRUPÇÃO DE MENORES – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR E PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – PEDIDO DE OUTORGA DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – SEGREGAÇÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – VÍTIMA ATINGIDA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO – CONCURSO DE AGENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – ARESTOS DO STJ – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA/INADEQUAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – ORDEM DENEGADA.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que a gravidade do crime extraída da forma de execução – tentativa de latrocínio, em tese, cometido mediante arma de fogo, em que a vítima foi alvejada com disparo em seu ombro – autoriza a constrição cautelar (HC no 347.059/SC; HC no 458.743/PB).
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado Criminal 43 do TJMT).
O c. STJ decidiu que “determinadas condutas, como a não localização, ausência do distrito da culpa, a fuga (mesmo após o fato) podem demonstrar o intento do agente de frustrar o direito do Estado de punir, justificando a prisão” (RHC 112.888/RO)”.
Sob essa ótica, essas matérias não devem ser conhecidas (STJ, AgRg no HC no 290.203/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 1o.8.2014; TJMT, HC N.U 1003256-87.2019.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal – 17.5.2019).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo singular, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 1o de abril de 2021.
Des. MARCOS MACHADO